Tribunal: TJES
Processo: 5016023-50.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016023-50.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: ALESSANDRA LAUDISIO CORREA LIMA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5016023-50.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDO:
ALESSANDRA LAUDISIO CORREA LIMA

VOTO

I - RELATÓRIO

Submeto a esta Colenda Turma Recursal o Recurso Inominado interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.
, doravante Recorrente, em face da r. sentença (ID
13744916
) proferida pelo MM. Juízo do 3º Juizado Especial Cível da Serra, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais ajuizada por
ALESSANDRA LAUDISIO CORREA LIMA
, ora Recorrida.

A demanda originária versa sobre a alegação da Recorrida de ter sido vítima de fraude conhecida como "golpe do falso funcionário" ou "golpe da falsa central de atendimento". Narra a exordial (ID
13744825
) que, em 07 de maio de 2024, a consumidora foi induzida por estelionatários, que se passavam por prepostos do banco e detinham seus dados pessoais e bancários, a realizar uma série de operações financeiras sob o pretexto de cancelar compras fraudulentas. Tais operações resultaram na contratação de um empréstimo no valor de R$ 34.000,00 e na subsequente transferência de R$ 22.648,00 para contas de terceiros via PIX.

A instituição financeira, em sua peça de defesa (ID
13744894
), sustentou a ausência de responsabilidade, arguindo a culpa exclusiva da vítima, que teria fornecido voluntariamente suas credenciais de segurança a terceiros, rompendo o nexo de causalidade.

O juízo
a quo
, após a instrução processual, que incluiu a oitiva da Recorrida (ID
13744908
), prolatou sentença de parcial procedência, reconhecendo a falha na prestação do serviço por parte do banco. O dispositivo da r. sentença foi lavrado nos seguintes termos:

"(...) Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 22.648,00 (vinte e dois mil, seiscentos e quarenta e oito reais), com correção monetária a partir da data do evento danoso até a citação, pelo indice IPCA, e juros moratórios a contar do ato citatório, com aplicação da taxa SELIC, que contempla a atualização da moeda. Condeno, ainda, o banco suplicado ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária e juros moratórios a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), com aplicação da taxa SELIC, que já contempla a atualização monetária. (...)"

Inconformado, o Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (ID
13744923
), pugnando pela reforma integral da sentença. Reitera a tese de culpa exclusiva da consumidora, defende a regularidade de seus sistemas de segurança e a inexistência de defeito no serviço, buscando a improcedência total dos pedidos.

A Recorrida apresentou contrarrazões (ID
13744930
), rechaçando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o relatório do necessário.
Passo ao Voto.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido, razões pelas quais
conheço do recurso
, por estarem presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

No mérito, contudo, a despeito dos argumentos expendidos pela instituição financeira, entendo que a r. sentença de primeiro grau não merece reparos, tendo promovido a correta aplicação do direito ao caso concreto, após uma análise crítica e ponderada do conjunto fático-probatório.

A controvérsia central reside em aferir a responsabilidade da instituição financeira pelos danos sofridos por sua cliente em decorrência de fraude perpetrada por terceiro. Trata-se de matéria recorrente em nossos tribunais, cuja solução passa, invariavelmente, pela aplicação da teoria do risco do empreendimento e pela análise do conceito de fortuito interno.

A relação jurídica em tela é, inequivocamente, de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. A responsabilidade do fornecedor de serviços bancários é, portanto, objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, prescindindo da comprovação de culpa e somente podendo ser elidida pela prova de uma das excludentes de responsabilidade previstas no § 3º do mesmo dispositivo, quais sejam, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O Recorrente alicerça sua tese defensiva na culpa exclusiva da vítima, argumentando que a Recorrida, ao seguir as instruções dos fraudadores, teria fornecido os meios para a consumação do golpe. Todavia, uma análise mais densa e atenta às nuances do caso revela que tal argumento não se sustenta.

A fraude em questão, conhecida como "engenharia social", é caracterizada pela manipulação psicológica da vítima, que é induzida a erro por criminosos que detêm, previamente, um volume significativo de seus dados pessoais e bancários. Tal fato, por si só, já evidencia uma vulnerabilidade no sistema da instituição financeira, pois dados sigilosos, que deveriam estar sob sua guarda, foram de alguma forma acessados pelos meliantes, conferindo-lhes a credibilidade necessária para enganar a consumidora.

O ponto fulcral, contudo, reside na análise do comportamento do sistema bancário diante das transações impugnadas. Conforme se extrai dos autos, em um curtíssimo intervalo de tempo, no dia 07 de maio de 2024, a conta da Recorrida, cliente da instituição há quase três décadas, registrou uma movimentação absolutamente atípica: a contratação de um empréstimo de elevado valor (R$ 34.000,00), seguida de cinco transferências via PIX que totalizaram R$ 22.648,00.

O magistrado sentenciante, com notável acuidade, destacou este ponto em sua fundamentação (ID
13744916
):

"Entrementes, tal afirmação não é, por si só, hábil a afastar a responsabilidade da instituição bancária, haja vista a realização de várias transferências via PIX em curto espaço de tempo e em valores elevados, que destoam das transações usuais da demandante, conforme extrato bancário colacionado ao ID 48037024, além do fato do próprio ente jurídico reconhecer, em sua resposta, que se tratava da primeira concessão de crédito através daquele aplicativo bancário, em quantia considerável."

A sucessão de operações – um empréstimo inédito seguido da rápida pulverização dos valores – destoa de forma flagrante do perfil de consumo da Recorrida, construído ao longo de décadas de relacionamento com o banco. Tal cenário deveria, em um sistema de segurança minimamente eficaz, acender um alerta máximo, resultando não apenas em um aviso genérico, mas em um bloqueio preventivo das transações para uma verificação mais rigorosa. A falha não está em permitir que o cliente utilize sua senha, mas sim em não possuir mecanismos capazes de identificar e barrar um padrão de transações tão evidentemente fraudulento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 479, é clara ao dispor que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". A fraude em questão, embora iniciada por um agente externo, somente se consumou devido a uma brecha, a uma vulnerabilidade intrínseca ao sistema do Recorrente, caracterizando-se, portanto, como fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida.

Assim, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, mas sim em culpa concorrente, onde a falha no dever de segurança do banco (causa principal) prepondera sobre a eventual falta de cautela da consumidora, notadamente em razão de sua hipervulnerabilidade na situação concreta.

Correta, portanto, a condenação à restituição dos danos materiais, correspondentes aos valores efetivamente transferidos da conta da Recorrida.

No que tange aos danos morais, estes também são devidos. A angústia, o desassossego e a sensação de impotência vivenciados pela consumidora, que vê suas economias subtraídas e ainda se vê compelida a arcar com um empréstimo que não contratou, extrapolam o mero dissabor cotidiano. A fixação do
quantum
em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta negligente por parte do ofensor.

Por todo o exposto, a manutenção da r. sentença é a medida que se impõe.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o Recorrente, parte vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)